Tribunal: TJDFT
Processo: 0712875-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712875-54.2021.8.07.0001 RECORRENTE: UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. RECORRIDO: ANDRÉ LUIZ GUILHERME SANTIAGO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA FUTURA DE MOEDA ESTRANGEIRA (CÂMBIO). PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADAS. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. INCIDENCIA DO CDC. ATO ILÍCITO PRATICADO POR CORRESPONDENTE CAMBIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CORRETORA DE CAMBIO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENTE VIGENTE À ÉPOCA DO NEGÓCIO QUESTIONADO. INDICE DE CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Para o reconhecimento do cerceamento de defesa pela não produção de prova, mostra-se imprescindível a demonstração concreta de dano processual em decorrência deste indeferimento, pois não há nulidade sem prejuízo (princípio do pas de nullité sans grief). 1.1. Na hipótese em exame, as provas carreadas nos autos mostraram-se suficientes para a solução do conflito, tendo a parte suscitado tal tema de forma genérica sem descrever especificamente qual o prejuízo ao direito em questão que suportou pela ausência das provas requeridas. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. A legitimidade ad causam remete ao exame da pertinência subjetiva entre os sujeitos que integram a relação jurídica processual e aqueles titulares da relação de direito material. 2.2. Nesse cenário, a aferição da legitimação para causa deve ser verificada, à luz da teoria da asserção, em face da relação jurídica controvertida deduzida em juízo, bem como a utilidade, a necessidade e adequação do provimento jurisdicional almejado pelo litigante. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. A relação contratual aqui noticiada (contrato de compra e venda de moeda estrangeira) é regida pelas diretrizes protetivas do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes amoldam-se aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2o e 3o daquela norma. Precedentes desta Corte. 4. Na situação em comento, tratando-se de ato ilícito praticado por correspondente cambial - o qual não entregou a moeda estrangeira na forma pactuada - deve a instituição financeira responsável pelo câmbio - desde que possua contrato de correspondente vigente à época da compra (como no caso dos autos) - responder solidariamente pelo inadimplemento da obrigação, nos termos do art. 2o da Resolução n. 3.954 do BACEN e dos art. 7o, parágrafo único e 14 do CDC, mesmo que não tenha recebido quaisquer valores desta negociação e ainda que sua correspondente não tenha observado os atos administrativos emanados da autoridade competente (no caso, o Banco Central do Brasil). 4.1. Na situação em exame, as compras de moeda estrangeira foram realizadas em épocas distintas, com diferentes instituições financeiras cambiais como responsáveis. Assim, cada uma delas deve responder pelos prejuízos praticados por sua correspondente nos períodos em que detinham vínculo jurídico com ela. Precedentes. 5. Inexistindo a previsão de índice da relação jurídica em exame, deve-se aplicar o índice que melhor recompõe os efeitos da corrosão da moeda ao longo do tempo, que, conforme assente jurisprudência desta Casa de Justiça, é o INPC. 6. Recursos de apelação conhecidos e parcialmente providos. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 104, inciso III e 166, inciso IV, ambos do Código Civil, afirmando a nulidade do contrato objeto da ação, pois celebrado em total desacordo com as normas do BACEN e sem conhecimento da corretora; c) artigos 7o e 14, ambos do CDC, argumentando a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, porquanto não se trata de empresa que deixou de fornecer qualquer produto ou serviço à parte contrária; d) artigos 116, 662, 663 e 675, todos do Código Civil, defendendo que não foi observado o limite dos poderes outorgados ao correspondente cambiário, o qual agiu em nome próprio e com excesso de poder. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Jonas Wentz, OAB/RS 49.387, Maurício Brandelli Peruzzo, OAB/RS 74.939 e Afonso Barbosa Ribeiro Neto, OAB/RS 87.151 (ID 39670974 - Pág. 24). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.” (AgInt no AREsp 1984277/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/4/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado no alegado vilipêndio aos artigos 104, inciso III, 116, 166, inciso IV, 662, 663 e 675, todos do Código Civil, e 7o e 14, ambos do CDC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “(...) Em relação a causa de pedir – inadimplemento da obrigação em contrato de compra e venda de moeda estrangeira – mostra-se incontroverso que o autor ANDRÉ encomendou determinadas quantias em dólares americanos (U$ 3.250,00 e U$ 300,00), fatos demonstrados pelos comprovantes emitidos pela IEX CAMBIO respectivamente em 28/12/2019 e 13/03/2020 (ID. 35585252) e pela transferência bancária realizada para a conta da IEX (IDs. 35585256, 35585257, 35585254 e 35585255). Como a quantia contratada não foi entregue, deve-se averiguar se as rés/apelantes detém a obrigação de restituir as quantias pagas. Deve-se atentar que, tratando-se de relação de consumo, todos aqueles que atuaram na cadeia de consumo devem responder solidariamente por eventuais defeitos na prestação do serviço, na forma dos arts. 7o, parágrafo único, do CDC. Evidenciando-se, ainda, a presença de contrato de câmbio, incide também a regra estampada no art. 2o da Resolução n. 3.954 do BACEN, o qual dispõe que: Art. 2o O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações No entanto, para que essa responsabilidade incida, mostra-se necessária a existência de relação jurídica de correspondente cambial entre a instituição financeira fornecedora da moeda estrangeira e a empresa operadora de câmbio e que este contrato esteja em pleno vigor na data da aquisição destas cédulas. No caso aqui submetido, o contrato de prestação de serviços de correspondente firmado entre a segunda apelante B&amp;T e a IEX iniciou-se em março de 2015 (ID. 35585662) e o envio da notificação de rescisão ocorreu em 10/12/2019 (ID. 35585664). Já o vínculo entre a primeira apelante UNIAO ALTERNATIVA e a IEX iniciou-se em 19/02/2020 (ID. 35585689, p. 09), com a notificação de distrato encaminhada em 02/04/2020 (ID. 35585691). No entanto, o vínculo entre elas efetivamente findou-se somente em 22/01/2020 (B&amp;T) e em 08/04/2020 (UNIAO ALTERNATIVA), conforme documento emitido pelo Banco Central do Brasil citado no ID. 35585248, p. 05, o qual não foi impugnado especificamente pelas empresas recorrentes. Já as encomendas de moeda estrangeira, como visto, ocorreram em 28/12/2019 e 13/03/2020, o que delimita a responsabilidade das apelantes, já que a corretora de câmbio somente deve responder solidariamente pelas obrigações contraídas por suas correspondentes somente no período em que o contrato de prestação de serviços estiver vigente, na forma do art. 2o da Resolução n. 3.954 do BACEN. (...) Portanto, na data de 28/12/2019, quem detinha vínculo jurídico de correspondente cambial com a IEX era a segunda apelante B&amp;T e, assim, deve responder pelo ressarcimento da quantia de R$ 12.025,00 (doze mil e vinte e cinco reais). Já o valor de R$ 1.245,00 foi pago na data de 13/03/2020, momento em que a UNIAO ALTERNATIVA era a empresa contratualmente vinculada com a IEX e, nesta mesma linha intelectiva, detém a obrigação de reparar os danos ao recorrido.” (ID 35749159 - Págs. 5 e 6). Como se vê, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Jonas Wentz, OAB/RS 49.387, Maurício Brandelli Peruzzo, OAB/RS 74.939 e Afonso Barbosa Ribeiro Neto, OAB/RS 87.151 (ID 39670974 - Pág. 24). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030